Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738753-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVSOLDA COMERCIAL E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, MANOEL JOSE MACHADO DE ARAUJO, MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por SERVSOLDA COMERCIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, MANOEL JOSÉ MACHADO DE ARAUJO e MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator